Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente condenado em dois anos e oito meses de reclusão, no regime semiaberto, além de multa, porque tentou furtar cerca de dez mil, trezentos e trinta e quatro reais, e um telefone celular Xiaomi MI 9TPro, de um estabelecimento comercial, sendo preso em flagrante.
2 Não há ilegalidade na prisão cautelar pós condenação, mesmo quando a pena deva ser cumprida no regime semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar está fundamentada no risco ponderável da reiteração delitiva.
3 Ordem denegada.